Tribunal: TJBA
Processo: 0500398-27.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500398-27.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: J. M. R. M. e outros

Advogado(s)
:
REBECA MARIA FERREIRA RIBEIRO, MARTONE COSTA MACIEL, MICHEL MENDONCA RIBEIRO, LARAMI SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA E MÉTODO THERASUIT. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada em face de operadora de plano de saúde, em que o autor pleiteou o custeio de tratamentos multidisciplinares, dentre eles hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e método Therasuit.

2. Sentença de procedência parcial do pedido, confirmada por acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde.

3. Embargos de declaração opostos pela operadora, sob alegação de omissão quanto à ausência de comprovação científica dos tratamentos, à caracterização do método Therasuit, à análise da rede credenciada e à aplicação de dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

4. Apresentadas contrarrazões pelo embargado, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração da decisão judicial, nos limites do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

8. Na hipótese, todas as matérias ventiladas foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado, o qual analisou a cobertura obrigatória dos tratamentos prescritos, com base na Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e na Lei nº 13.830/2019.

9. O decisum embargado também abordou a insuficiência de demonstração, por parte da operadora, da existência de rede credenciada habilitada, nos termos do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, II, do CPC.

10. O inconformismo da embargante reflete mero descontentamento com o resultado do julgamento, o que não autoriza a revisão do mérito por meio de embargos declaratórios.

11. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos para esse fim, desde que haja a demonstração de vício na decisão, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes na espécie.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III; art. 373, II.

Lei nº 13.830/2019.

Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500398-27.2018.8.05.0103
, em que figuram como Embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como Embargado
J. M. R. M. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Julho de 2025.